Tribunal: TJDFT
Processo: 0712930-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÓRIA DE CONTRATO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE LIAME E COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR DA VIDA EM SOCIEDADE. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu requereu em sede de preliminar de apelação que lhe fosse concedido o benefício da gratuidade de justiça. Após análise dos documentos que instruem os autos, foi proferida decisão de indeferimento do pedido sendo oportunizado o recolhimento do preparo recursal, o que não foi atendido. Deserção reconhecida.
2. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
3. Para o reconhecimento dos danos materiais, faz-se necessária a verificação do liame direito e imediato entre o contrato viciado e o prejuízo material supostamente suportado (artigo 403 do Código Civil). No caso, além de não ser constatado tal liame, inexistem nos autos comprovantes de tais despesas, o que inviabiliza por completo a procedência do pedido.
4. No que se refere ao pedido de danos morais, não obstante o desgaste vivenciado pelo apelante, tem-se que a circunstância indicada não enseja danos aos direitos da personalidade, tais como violação à honra, à imagem, à intimidade da parte. Conquanto os aludidos fatos gerem aborrecimentos, dissabores, contratempos, inerentes à vida em sociedade, não consubstanciam danos morais.
5. Apelação do réu não conhecida. Apelação do autor conhecida e desprovida.